Tribunal: TJDFT
Processo: 0746172-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746172-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0706093-09.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federado ora agravante. O agravante alega, em preliminar, que a decisão recorrida está equivocada no que tange à legitimidade ativa do agravado, pois ele não integra a categoria profissional do substituto processual. Pontua que o agravado foi servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma e não pertence à categoria profissional abrangida pelo Sindireta, de modo que não pode se beneficiar de título executivo formado em processo ajuizado por sindicato diverso. Assim, a sua ilegitimidade ativa mostra-se inequívoca. Destaca que o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/1997 somente contempla os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. No mérito, pondera que que houve violação à coisa julgada, já que o título judicial prevê a aplicação da TR como índice de correção até o advento da EC no 113/2021. Argumenta que a decisão viola os entendimentos fixados no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 733 do Supremo Tribunal Federal e que é necessária a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal. Ressalta a necessidade de incidência da unicamente da SELIC a partir de 9/12/2021 e sobre o valor principal. Tece outros argumentos jurídicos e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente e extinguir o feito. Subsidiariamente, (i) determinar suspensão do feito em razão do Tema no 1170 do STF; (ii) aplicar TR entre julho de 2009 e novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial, e (iii) a aplicar a SELIC a contar de 09/12/21. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Entendo que no caso dos autos os requisitos estão presentes. A decisão recorrida de ID 171179674, autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto por SEBASTIÃO FERREIRA GOMES em face do DISTRITO FEDERAL, visando executar o julgado proferido na Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado a se manifestar sobre o pedido executivo, o Ente Distrital ofertou IMPUGNAÇÃO ao ID no 166159290. Suscita, preliminarmente: 1) a ilegitimidade ativa do credor, ao argumento de que este laborou perante a Fundação Cultural do Distrito Federal, Administração Pública Indireta; 2) necessidade de suspensão do feito em razão de determinação constante no âmbito do STJ (Tema no 1169) e do STF (Tema no 1170). No mérito, defende a existência de excesso à execução sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Resposta à Impugnação apresentada ao ID no 168853783. É o relatório. DECIDO.] DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1169 STJ O Executado vindica a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n 1169/STJ, que está analisando se a necessidade de liquidação prévia do julgado. Não há necessidade de liquidação do julgado, tendo em vista que os cálculos puderam ser apresentados pela parte credora, e a defesa ofertada pelo devedor pôde discorrer sobre os critérios dos cálculos adotados, bem assim quanto à atualização monetária e à incidência de juros. Rejeito, portanto, o argumento. DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1170 STF O Ente sustenta a necessidade de se conferir efeito suspensivo à impugnação ofertada, ao argumento de que o tema referente à aplicação dos índices indicados no título judicial, tal qual a TR, foi incluído na Repercussão Geral (no 1170). INDEFIRO o pedido formulado. Em consulta aos autos do leading case do Tema no 1170, verifico que não foi determinada a suspensão dos feitos conexos. Dessa forma, acolher o pleito de suspensão formulado só acarretaria um injustificável prolongamento do trâmite processual. Ademais, caso o tema seja julgado em favor da tese defendida pelo Distrito Federal, haverá, tão somente, o recálculo dos valores devidos, não influindo no an debeatur. É dizer, sendo expedido Precatório, ante o valor vindicado no feito, o que ocorrerá, em verdade, será a sua retificação. E somente isso. Outrossim, não há necessidade de preclusão na análise da impugnação ofertada para que sejam expedidos requisitórios em relação à parte incontroversa (Repercussão Geral - Tema no 28). Rejeito, desta forma, a insurgência. DA ILEGITIMIDADE ATIVA - EX-SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL O Ente sustenta a necessidade de se conferir efeito suspensivo à impugnação ofertada, ao argumento de que o tema referente à aplicação dos índices indicados no título judicial, tal qual a TR, foi incluído na Repercussão Geral (no 1170). Sustenta o Impugnante que o Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 20.264/1999, e o título executivo judicial condenou apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. A irresignação não merece prosperar. O Decreto no 20.264/1999, que dispõe sobre a extinção da Fundação Cultural do Distrito Federal e a reestruturação da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, dispõe, nos artigos 9o, 10, 11 e 13o do Decreto n.o 21.396, de 31de julho de 2000, o seguinte: "Art. 9o - Os servidores ocupantes de cargos efetivos do Quadro de Pessoal permanente e suplementar da Fundação Cultural do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras e com lotação, inicial, na Secretaria de Cultura do Distrito federal, sem quaisquer prejuízos. A rt. 10° - Os servidores Aposentados e os Pensionistas da Fundação Cultural do Distrito Federal, passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas da Secretaria de Administração, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras. Art. 11° - As dotações orçamentárias da Fundação Cultural do Distrito federal, previstas nas Atividades constantes na Lei no 2.288, de 08 de janeiro de 1999, passam a integrar o orçamento da Secretaria de Cultura do Distrito federal. (...) Art. 13° - A Secretaria de Cultura do Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação Cultural do Distrito Federal." (Negritado) É possível extrair da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que, com a extinção da Fundação Cultural do Distrito Federal, o DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, passou a assumir as obrigações, direitos e deveres da Fundação extinta, bem como, os servidores ocupantes do quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, os quais passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Ente Distrital. Nessa toada, não há que se falar em ilegitimidade do Exequente, sob o argumento de que foi servidora da Fundação Cultural do Distrito Federal, uma vez que o Ente Distrital, que foi condenado pelo título judicial, passou a assumir, como dito, as obrigações da extinta Fundação, e os servidores desta passaram a integrar o quadro da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, ou seja, da Administração Centralizada. DO EXCESSO EXECUTIVO O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[1] , tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 166159290; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentandose para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “b.1”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b.2” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro/1996 até março/1997. Em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 160359129 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019, atentando-se, também, às determinações do pronunciamento de ID no 160359129. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Analisa-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade ativa. 1. Ilegitimidade Ativa Para contextualizar a prolação do título judicial exequendo, remonta-se ao Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício alimentação de servidores públicos nos seguintes termos: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Diante disso, o Sindireta/DF ajuizou a ação coletiva no 32.159/1997, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996 até o restabelecimento de seu pagamento. Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação, sendo que o título exequendo não abrange somente os servidores diretos, mas também aqueles servidores da Administração Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo. No caso dos autos, verifica-se que o exequente, ora agravado, foi servidor(a) da Fundação Cultura do Distrito Federal e representado pelo SINDIRETA, conforme fichas financeiras de ID 160189076 e 160189078 dos autos de origem. Com efeito, O Decreto no 20.264/1999, que dispõe sobre a extinção da Fundação Cultural do Distrito Federal e a reestruturação da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 10o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens. Transcrevo: Art. 10°. Os servidores Aposentados e os Pensionistas da Fundação Cultural do Distrito Federal, passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas da Secretaria de Administração, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras Sendo assim, o ente distrital ora apelado substituiu a Fundação Cultura e foram resguardados todos os direitos do apelado, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Além disso, no Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício ora executado, consta expressamente que a suspensão também se estenderia às Fundações do Distrito Federal: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Assim já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. TEMA 733, STF. APLICÁVEL AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. O Decreto-Lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens. 2.1. Sendo assim, o ente distrital ora agravante substituiu a Fundação Educacional e foram resguardados todos os direitos da agravada, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. (...) 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1603126, 07183757020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. INCABÍVEL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois após a extinção da Fundação Educacional, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal. Preliminar rejeitada. (...) 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1436308, 07141397520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. VANTAGENS. DIREITOS. ASSUNÇÃO POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. 1. A sentença coletiva que declarou a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, o qual suspendeu o pagamento de benefício alimentação aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, pode ser objeto de cumprimento individual por parte dos antigos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal. 1.1. Além disso, a Lei Distrital no 2.294/1999 e Decreto Distrital no 21.396/2000 confirmam a assunção das obrigações da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal ao citado ente federativo, inclusive nas dívidas relativas a servidores e pensionistas. (...) 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1661516, 07278400620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BRASÍLIA. TRANSFERÊNCIA DO PESSOAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE REJEITADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor e, via de consequência, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, representando a categoria, a qualfoi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação indevidamente suspenso desde janeiro de 1996. 3. O auxílio-alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio da Lei distrital n. 786/94 e seu pagamento foi interrompido mediante o Decreto distrital n. 16.990/95, alcançando todos os servidores distritais da Administração direta, autárquica e fundacional. 4. Se a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu o servidor público ora apelante, o qual, em razão da extinção da Fundação Hospitalar, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com os direitos e vantagens resguardados (arts. 2o e 3o doDecreto distrital n. 21.478/00), conclui-se que há legitimidade para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem. Precedentes. 5. No tocante ao pleito de definição do índice de correção monetária aplicável à espécie, verifica-se que o pedido não foi analisado pelo Juízo de origem, em razão da prolação de sentença terminativa. Somente após o exame do requerimento na instância originária, a questão será passível de eventual apreciação por este Juízo revisor, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, consoante arts. 141 e 1.014 do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Sentença cassada. (Acórdão 1663106, 07070738720228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva pressupõe a demonstração de que a parte é representada pelo sindicato autor da ação, de modos que resta afastada a alegação de ilegitimidade ativa. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da legitimidade ativa do agravado, e, consequentemente, o cabimento do Cumprimento de Sentença. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. O agravante alega, ainda, em preliminar, a necessidade de suspensão do feito. 2. Sobrestamento Efetivamente, no dia 18 de outubro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema Repetitivo no 1169: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) (Destaquei.) Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. Vinha adotando o entendimento de que para aferir se o caso se amolda à hipótese do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça seria necessário verificar se o título judicial exequendo pode ser considerado genérico, analisando se é imprescindível a prévia liquidação ou se o título judicial já contém todos os elementos necessários para a execução individual, bastando a realização de meros cálculos aritméticos. Entretanto, em nova análise da matéria, entendo que se mostra necessário levar em consideração o teor do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), nas ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos. Vejamos: Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Colaciono esclarecimentos de Claudia Marques, Antônio Herman Benjamin e Bruno Miragem sobre o referido artigo: Condenação genérica: Ao determinar que a condenação, na hipótese de procedência da ação coletiva será genérica, o legislador do CDC definiu o âmbito de conhecimento judicial na decisão da causa, a identificação da lesão ao direito e os danos causados por esta. O caráter de generalidade da decisão judicial, neste sentir, indica primeiro que esta será ilíquida, ao mesmo tempo em que não deverá debruçar-se sobre o que efetivamente cada vítima do dano perdeu. A condenação genérica apenas afirma a lesão a direito e a ocorrência de dano decorrente desta, restando a precisa determinação do quantum devido para a liquidação e posterior execução da sentença, que poderá ser promovida tanto individualmente quanto pelos legitimados para a ação coletiva. (in, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor [livro eletrônico]. 4a edição. São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 2021. RL-1.23) Diante da existência de expressa disposição legal que determina que é sempre genérica a condenação proferida em ação coletiva para defesa de interesses individuais, passo a entender que a aplicabilidade do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça se estende a todos os casos de cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação, sendo necessário o sobrestamento dos processos em andamento até o julgamento do recurso repetitivo, a fim de cumprir a determinação de sobrestamento proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, entendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do processo de origem, em observância à decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023 18:07:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador